Tribunal: TJDFT
Processo: 0743246-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0743246-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAPONI &amp; OLIVEIRA MARKETING E REPRESENTACOES LTDA AGRAVADO: SICOOB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo autor em face de decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília que, em ação declaratória de nulidade de cláusula contratual, declinou, de ofício, da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Goianira/GO. Em suas razões, a agravante alega que a decisão combatida não merece prosperar, pois a declaração de incompetência relativa não pode ser feita de ofício pelo magistrado, em respeito ao enunciado da Súmula 33 do STJ. Informa a existência de cláusula de eleição de foro em Brasília/DF. Defende que a decisão viola o princípio da facilitação da defesa do consumidor em juízo e gera entraves desnecessários à celeridade e efetividade processual Requer a concessão da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada, assegurando a permanência do processo em trâmite no Distrito Federal, e, ao final, o provimento do recurso para confirmar a competência da Justiça local. Preparo dispensado, tendo em vista o requerimento de concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. A gratuidade de justiça encontra fundamento nos artigos 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e 99, do Código de Processo Civil, devendo ser concedida àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. A análise das condições econômicas demonstradas indica a hipossuficiência da agravante, razão pela qual concedo o benefício da gratuidade de justiça. Inicialmente, analisa-se a admissibilidade do recurso. Embora a decisão que declina de competência territorial não esteja expressamente prevista no rol do art. 1.015 do CPC, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.704.520/MT, por meio da sistemática dos recursos repetitivos, fixou o Tema no 988: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" Verifica-se que, na hipótese dos autos, a análise da questão de competência territorial reveste-se de urgência, uma vez que seu exame apenas em sede de apelação tornaria inútil o julgamento, considerando a necessidade de remessa dos autos para jurisdição diversa. Aplica-se, dessa forma, o entendimento da taxatividade mitigada do rol recursal. Nesse sentido, firme o entendimento dessa c. Corte: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS. PRESENÇA. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL DO ART. 1.1015 DO CPC/15. URGÊNCIA. VERIFICADA. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. OFÍCIO. CONSUMIDOR NO POLO ATIVO DA DEMANDA. SEDE DA EMPRESA RÉ. FORO ESCOLHIDO. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. VEDAÇÃO. (...) 3. O c. Superior Tribunal de Justiça (Tema no 988) estabeleceu que “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. 4. Afiguram-se presentes os requisitos para admitir, no caso concreto, a taxatividade mitigada, sob consequência de afronta à sistemática protetiva do consumidor. 5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, pois a Autora é destinatária final do serviço oferecido pelo Réu, atraindo, assim, a incidência do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 3o, § 2o, da Lei no 8.078/1990. 6. Inaplicável à hipótese a tese firmada pela c. Câmara de Uniformização deste eg. TJDFT no IRDR no 0702383-40.2020.8.07.0000 (Tema 17), no sentido de que “Nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação de competência de ofício”, pois, no presente caso, a consumidora encontra-se no polo ativo da demanda. 7. Estando a consumidora no polo ativo, a competência territorial é relativa, sendo vedada a declinação de ofício, nos termos da Súmula no 33 do c. STJ, bem como dos artigos 64 e 65 do CPC/15, segundo os quais a competência relativa somente pode ser afastada a pedido do Réu, sob consequência de afronta à legislação de regência, à jurisprudência sumulada do c. STJ, bem como aos princípios do juiz natural e da perpetuatio jurisdictionis. 8. No caso concreto, o foro de Brasília-DF é competente para o processamento e julgamento da ação ajuizada em desfavor da Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros, com sede nesta Capital, não se evidenciando escolha aleatória por parte da Autora, diante da expressa previsão legal (art. 53, III, alínea “a”, do CPC/15), circunstância que afasta eventual abusividade na eleição do foro. 9. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 2026453, 0714729-47.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/07/2025, publicado no DJe: 08/08/2025.)” Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Discute-se a competência para processar o julgar o feito distribuído ao Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, em que pretende a declaração de nulidade de cláusula contratual. Inicialmente, defino a competência do Relator para o julgamento monocrático em face do que dispõe o art. 932, inciso V, do CPC: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a: (...) a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal.” A finalidade da regra referida é conferir maior efetividade à jurisprudência consolidada em súmulas. Contrarrazões são dispensadas, pois os fundamentos da decisão já constam do ato que determinou a redistribuição. Quanto ao mérito, a regra que prevalece na apreciação da competência relativa, como é o caso da competência territorial, é o da prorrogação, conforme definido no art. 65 do CPC: “prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação”. Disso decorre que, conforme definido pelo STJ: “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício” (Súmula 33). Há exceções que não se enquadram na súmula supracitada, que exigem detalhamento das circunstâncias de fato com a finalidade de estabelecer distinção, mas que não foram apontadas no caso em exame. A demanda sob exame não se enquadra entre as exceções legais, como a hipótese da ação em que o consumidor é réu, que, no âmbito do Eg. TJDFT foi firmada a tese de que: “Nas ações propostas contra o consumidor, é cabível a declinação da competência de ofício”. (IRDR 17, Proc. 0702383-40.2020.8.07.0000). No caso em exame, apesar de são ser clara a existência de relação de consumo entre as partes, o é autor da ação pede e aplicação da legislação consumerista em seu favor. Ademais, o réu tem sede em Brasília/DF. A teor do art. 53, inciso III, alínea “a”, do CPC, “É competente o foro: III - do lugar: 1) onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica;”. De outra parte, o contrato celebrado entre as partes tem cláusula de eleição de foro em Brasília/ DF, que pertinência com a sede do réu, de modo que não é possível concluir que houve eleição aleatória do foro. A ação foi distribuída na Circunscrição Judiciária de Brasília, de modo que, a princípio, é possível afastar a hipótese de escolha aleatória de foro, tese que tem sido desenvolvida no intuito de ampliar as hipóteses em que se excepciona a aplicação da Súmula 33 do STJ, porém sem que o caso em exame reúna os pressupostos fáticos para sua adoção. Ademais, consoante a Súmula 23 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, “Em ação proposta por consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial.” Nesse quadro, até que a parte interessada alegue a incompetência na forma do art. 65 do CPC, o juízo de origem é o competente para processar e julgar o feito. ISSO POSTO, na forma do art. 932, inciso V, alínea “a”, do CPC, dou provimento ao agravo de instrumento e declaro competente o juízo de origem. Oficie-se ao Juízo de origem dando-lhe ciência da decisão. Certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se o processo. Brasília/DF, 15 de outubro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator w